Tribunal: TCU
Processo: 027.362/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2019, em edital de concorrência pública cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos bairros Padre Ibiapina, Domingos Olímpio e Pedro Mendes Carneiro, em Sobral/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o relatório da auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2019, no Edital da Concorrência Pública 012/2019-SEINF/CPL, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos bairros Padre Ibiapina, Domingos Olímpio e Pedro Mendes Carneiro, em Sobral/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Sobral/CE, com base no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que foram constatados no orçamento base da Concorrência Pública 012/2019-SEINF/CPL preços unitários de serviços superiores aos seus equivalentes no Sinapi e no Sicro, em infração aos arts. 3o e 4o do Decreto 7.983/2013; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.